Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711849-10.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL EUSTAQUIO DA SILVA 04280899177, CIVIL ENGENHARIA LTDA APELADO: MARIA LUCIA VIEIRA DA SILVA, VINICIUS BRASILEIRO RAMALHO PEREIRA, BRUNO ALENCAR LOPES, JOSE ALVES DE URANY, MEDIA LIMA REGO, ELISANGELA MENDES SOUSA, PEDRO PAULO RABELO GUIMARAES, MARIA JOSE LOPES MARTINS, WLADIMY NUNES GONCALVES, LUCAS SILVA OLIVEIRA, BRUNNO OLIVEIRA PREGO, TATIANA DA SILVA SANTOS FERRAZ, LUCAS WILLIAMS RIBEIRO DA SILVA, GERALDO BARCELOS DE SALES, NILSON VIEIRA, CAROLINA FARIA CAETANO D E C I S Ã O Trata-se de dois recursos de APELAÇÃO interpostos da sentença e dos embargos de declaração (Ids 74107584 e 74107591) proferidos pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação cominatória para obstar a poluição sonora e demolição de obras irregulares cumulada com pedido de compensação por dano moral ajuizada por MARIA LUCIA VIEIRA DA SILVA, VINICIUS BRASILEIRO RAMALHO PEREIRA, BRUNO ALENCAR LOPES, JOSE ALVES DE URANY, MEDIA LIMA REGO, ELISANGELA MENDES SOUSA, PEDRO PAULO RABELO GUIMARAES, MARIA JOSE LOPES MARTINS, WLADIMY NUNES GONCALVES, LUCAS SILVA OLIVEIRA, BRUNNO OLIVEIRA PREGO, TATIANA DA SILVA SANTOS FERRAZ, LUCAS WILLIAMS RIBEIRO DA SILVA, GERALDO BARCELOS DE SALES, NILSON VIEIRA, CAROLINA FARIA CAETANO em desfavor de RAFAEL EUSTAQUIO DA SILVA 04280899177, CIVIL ENGENHARIA LTDA. O réu CIVIL ENGENHARIA LTDA interpôs apelação e recolheu o preparo (Id 74107594). O réu/apelante RAFAEL EUSTAQUIO DA SILVA interpôs o recurso de apelação de Id 74107597 e formulou pedido de gratuidade de justiça. A decisão de Id 74514276 determinou que o apelante Rafael comprovasse a hipossuficiência alegada. Manifestação do apelante Rafael Eustáquio da Silva (Id 74893295). É o relato do necessário. DECIDO. Como consignado na decisão de Id 74514276, adota-se como parâmetro o utilizado para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução DPDF no 271/2023, pelo qual é levado em consideração a soma dos rendimentos auferidos pela família até o limite de 05 (cinco) salários-mínimos, independentemente das despesas rotineiras. Por outro lado, para a concessão do benefício, não são levadas consideração as despesas rotineiras (IPTU, luz de Id 74893298, gás, água de Id 74893300, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), pois são variáveis e passíveis de administração, conforme a condição econômica que se encontre. No caso, o apelante juntou a declaração de hipossuficiência (Id 74893301) e os extratos bancários do Nu dos meses de: maio de 2025, com crédito de R$ 209,08 (Id 74893298); junho de 2025, com entrada de R$ 33.250,00 (Id 74893296); e, julho de 2025, com recebimento de R$ 1.741,94 (Id 74893297), pelos quais a média de renda é de R$ 11.733,67, valor que ultrapassa os 5 salários-mínimos. Ademais, não foram juntadas as Declarações de Imposto de Renda conforme determinado, pelo qual seria possível constatar a inexistência de patrimônio. Nesse passo, à falta de elementos que coadunem com as alegações de hipossuficiência, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, indeferido o pedido do benefício requerido pela parte recorrente, deverá, conforme prevê o art. 99, § 7o, c/c 101, ambos do CPC, promover o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital